Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÃO CIVIL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do indeferimento, pelo Juízo singular, da produção de prova testemunhal, o que inviabilizou o exame das circunstâncias fáticas relacionadas às alegadas ofensas; e b) se a transação penal homologada na esfera criminal é suficiente para afastar o interesse processual do autor em relação à pretensão indenizatória decorrente das agressões físicas.2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar as suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional.3. No caso, o indeferimento da produção de prova testemunhal justifica a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado, uma vez que a comprovação das alegações atinentes às ofensas verbais imputadas aos réus dependia dessa prova, destinada ao esclarecimento da dinâmica dos fatos e da autoria das condutas narradas.4. Convém destacar que a regra é a independência entre as esferas cível e criminal, de modo que apenas a eventual solução final, consubstanciada em sentença penal com trânsito em julgado, pode influenciar a atribuição de responsabilidade civil, nos termos da norma prevista no art. 935 do Código Civil. 4.1 Nesse sentido, a previsão constante da transação penal não é suficiente, isoladamente, para afastar o interesse processual do apelante na persecução da pretensão indenizatória na esfera cível, especialmente diante da inexistência de composição civil dos danos decorrentes das agressões físicas sofridas.5. Apelação conhecida e provida.